Tribunal: TJBA
Processo: 8041475-13.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041475-13.2022.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ELENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COARACI-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO, APÓS TRANSCURSO
IN ALBIS
DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO MARCADA PARA O DIA 05/12/2022, DATA PRÓXIMA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº 8041475-13.2022.8.05.0000
da comarca de Coaraci
/BA, tendo como impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente,
ELENILSON DOS SANTOS NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem.

Salvador, .